Tribunal: STF
Processo: HC 118913
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 171 E 304 DO CP). PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



     1. A periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa e as evidências de que, em liberdade, o acusado empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º.09.11; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    2. In casu, a prisão preventiva encontra-se justificada pela periculosidade do paciente – evidenciada pela “repetição de atos nocivos já que há indícios de sua propensão a cometer crimes mediante dissimulação, utilizando da estrutura do Poder Judiciário e da sua profissão numa atitude que pode ser definida como 'estelionato judicial ou advocatício’” - e pela fuga do paciente do distrito de culpa após o cumprimento do mandado de prisão temporária.



    3. Por outro lado, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi submetida à apreciação da Corte Estadual, nem do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, é inviável o conhecimento do habeas corpus neste ponto, sob pena de supressão de instância. Precedentes: HC 100.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.03.11; HC 103.835, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 08.02.11.



    4. Ainda que assim não fosse, o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 



    5. In casu, conforme ressaltou o Ministério Público Federal, as informações prestadas pelo Juízo de Origem “revelam a tramitação regular do feito, considerando a sua complexidade, o número de réus envolvidos, e a necessidade de expedição de cartas precatórias para citação de alguns acusados para as comarcas de Goiânia/GO, Aparecida de Goiânia/GO e São Gonçalo/RJ, que bem justificam o prolongamento do término da instrução criminal”.



    6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    7. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.